Tribunal: TJDFT
Processo: 0726038-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. omissão e contradição. inexistência. rediscussão do mérito. inviabilidade. prequestionamento. menção expressa. desnecessidade. embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e 329, caput, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à análise das provas relativas à autoria e materialidade dos crimes imputados, notadamente o depoimento judicial do informante e os diálogos travados via mensagem; e (ii) definir se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, enfrentando expressamente os pontos questionados pela Defesa, notadamente o depoimento judicial do informante, considerado isolado em contraste com as demais provas dos autos, entre as quais se destacam as declarações coerentes dos policiais e as mensagens trocadas, que evidenciam de forma inequívoca a prática do tráfico.
4. A divergência quanto à valoração das provas não configura vício sanável por embargos de declaração, mas, sim, mero inconformismo da parte, que intenta rediscutir o mérito por via inadequada, alheia às hipóteses legais do artigo 619, do Código de Processo Penal.
5. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos constitucionais ou legais invocados, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente abordada no acórdão
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5o, incisos LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX; Código de Processo Penal, artigos 157, 386, inciso VII e 619; Código de Processo Civil, artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Embargos de Declaração na Apelação Criminal no 0723602-38.2022.8.07.0001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.3.2024, DJe 22.3.2024; TJDFT, Embargos de Declaração na Apelação Criminal no 0732181-66.2022.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7.3.2024, PJe 14.3.2024.